Tribunal: STF
Processo: ARE 981938
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Ausência de confronto analítico entre o acórdão embargado e o paradigma apontado. 4. Não cumprimento das exigências do artigo 331 do RISTF. 5. Discussão acerca da aplicação do regime inicial de cumprimento da pena nos termos do artigo 59 do Código Penal. 6. Regime inicial mais gravoso devidamente fundamentado em razão da reincidência verificada. 7. Súmulas 279, 282, 284 e 356, todas desta Suprema Corte. 8. Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral. 9. Agravo regimental protelatório. 10. Determinação da certificação do trânsito em julgado independentemente de publicação do acórdão. 11. Precedentes. 12. Agravo regimental a que se nega provimento.